Tribunal: TJDFT
Processo: 0727328-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO. ATRIBUIÇÃO DE MANDO DO CRIME AOS PACIENTES. PROVA ORAL PRODUZIDA NOS AUTOS. TESE COM MERAS ELOCUBRAÇÕES. AUSÊNCIA DE ATUALIDADE NA SUPOSTA CONDUTA. FATOS DELITUOSOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 2021. IRRELEVÂNCIA. OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO RELAXAMENTO DA PRISÃO DOS RÉUS EM AUTOS DIVERSOS. NÃO APROVEITAMENTO. APARENTE EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO NA HIPÓTESE DESTES AUTOS.
1. A manifestação ministerial nos autos de ação penal em curso, perante juízo diverso, pela soltura dos réus, ora pacientes, tem por motivação possível ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, tema estranho ao presente writ, que se pauta na ausência dos requisitos do art. 312 do CPP. Desse modo, referida peça em nada serve de auxílio para a tese defensiva ora esboçada.
2. A disciplina contida no art. 312 do CPP autoriza a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria.
3. Muito embora a privação cautelar do acusado seja uma excepcionalidade em nosso ordenamento jurídico, é plenamente possível a decretação e a manutenção da prisão preventiva por decisão fundamentada que demonstre a existência da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como, a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, o que foi observado pela autoridade coatora.
4. Na fase de formação da culpa, prevalece o princípio in dubio pro societate, podendo a autoridade coatora nele se alicerçar para reconhecer o risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.
5. Há notícia, nos autos, de que as vítimas sobreviventes têm medo de sair às ruas, uma vez que diversos comparsas não foram localizados, o que evidencia a necessidade da segregação cautelar dos pacientes para garantia da ordem pública e da instrução criminal, sobretudo porque não possuem qualquer vínculo com o distrito da culpa.
6. Ordem denegada.